Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019938-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVADO), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (AGRAVADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL - CPF: 220.943.838-14 (AGRAVADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (AGRAVADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela 4a Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos de Execução Fiscal no 1002908-12.2020.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios diretores e determinando o prosseguimento da execução apenas em face da devedora principal.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legitimidade passiva dos sócios diretores, considerando a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, e se estão presentes os requisitos para redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade tributária dos sócios prevista no art. 135 do CTN exige a comprovação de atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o que não restou configurado no caso concreto.

4. Não foi comprovada a dissolução irregular da empresa, tampouco qualquer conduta dos sócios que pudesse justificar o redirecionamento da execução fiscal.

5. O simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera a responsabilidade solidária dos sócios, conforme entendimento consolidado na Súmula 430 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A ilegitimidade passiva dos sócios diretores em execuções fiscais deve ser reconhecida quando não comprovada a prática de atos que configurem excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 430 do STJ; Súmula 435 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1002908-12.2020.8.11.0040, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios diretores, extinguindo o feito em relação aos mesmos, com o prosseguimento da execução em face da devedora principal.

Houve condenação em honorários.

Irresignado, o Agravante alega que os sócios são executados desde o inicio do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando de responsabilidade por subsidiária ou redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios.

Argumenta que
“
justamente pela presunção de que os atos da Administração Pública são legítimos, presume-se também, até prova em contrário, que a CDA traz os devedores daquele crédito, sejam eles pessoas jurídicas ou os seus responsáveis tributários”.

Aduz, ainda, que não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida, havendo cabimento de honorários em exceção de pré-executividade.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reformar a decisão objurgada, rejeitando-se a exceção de pré-executividade apresentada na origem.

Decisão concedendo o efeito suspensivo, id. 228247164.

A parte Agravada, Águas de Sorriso S.A, apresentou agravo interno, id. 233483154.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 233554669.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 242766661.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou a não intervenção no presente processo, id. 244918186

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1002908-12.2020.8.11.0040, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios diretores, extinguindo o feito em relação aos mesmos, com o prosseguimento da execução em face da devedora principal.

Os autos de origem versam sobre Execução Fiscal da CDA n. 202053816, no valor de R$ 375.915,00, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ilegitimidade de sócios em razão de redirecionamento.

A decisão do juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade no seguinte fundamento:

“[...] II. Insurge a parte executada ainda alegando a ilegitimidade de sócios em razão de redirecionamento, por não restarem presentes os requisitos legais.

Inicialmente cabe destacar que a excipiente não se absteve de seu ônus em trazer aos autos cópia de todo o procedimento administrativo, a ratificar o direito pretendido sem a necessidade de dilação probatória, proporcionando assim o acatamento da ilegitimidade pretendida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA INEQUÍVOCA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 2.
Se o agravante apresentou cópia do processo administrativo, demonstrando que não houve sua notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa em que não figurava como contribuinte, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto a ele, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012568-58.2017.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020) (grifamos)

Como é cediço em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade pelos créditos somente pode ser imputada aos sócios quando demonstrados os requisitos legais, quais sejam a atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos moldes do artigo 135 do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I as pessoas referidas no artigo anterior;

II os mandatários, prepostos e empregados;

III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Neste diapasão, inicialmente cabe destacar que o agente deve possuir funções de gerência, administrador ou sócio quotista para ser responsabilizado.

Ainda, imprescindível que o agente tenha praticado algum ato com excesso de poderes ou ainda cometido infração à lei, contrato social ou estatuto, vez que de modo diverso não responderá pela obrigação.

A questão é sumula pelo Egrégio STJ:

“SÚMULA 430 STJ – “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

A propósito, assim dispõe o artigo 50 do CC:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Dessa forma, agindo os sócios e diretores dentro da legalidade e havendo pela empresa da qual é sócio ou administrador o descumprimento com suas obrigações tributárias, não podem os bens particulares responderem pela dívida, constatando-se no caso a simples inadimplência e afastada portanto a alegação de infração à lei.

De outra forma, a assertiva não prejudica a análise no curso da ação executiva, já que eventualmente demonstrado que o sócio infringiu posteriormente alguma norma e por consequência havendo o enquadramento dos requisitos legais, poderá ser incluído no curso da ação.

Neste sentido, a Súmula 435 do STJ:

“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Nesta seara, conforme se observa dos autos, não se demonstram configurados os requisitos ensejadores do redirecionamento, vez que todos foram devidamente citados, a devedora principal apresentou defesa e a empresa continua funcionando regularmente, tendo sido inclusive garantida a execução fiscal pela mesma.

Esse o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA - TRIBUTO INADIMPLIDO - O MERO INADIMPLEMENTO DO TRIBUTO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO À LEI A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência de nossos Tribunais e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o não recolhimento do tributo por si só não constitui infração à lei suficiente a ensejar a responsabilidade solidária dos sócios, ainda que exerçam gerência, sendo necessário provar que agiram os mesmos dolosamente com fraude ou excesso de poderes.
Não havendo infração à lei pelo sócio da empresa executada, resta caracterizada a ilegitimidade do mesmo para figurar no pólo passivo da execução, sendo, por derradeiro,
incabível o bloqueio de sua conta-corrente. (AI 105326/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2008, Publicado no DJE 06/06/2008)” (TJ-MT - AI: 01053262520078110000 105326/2007, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2008, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2008)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – EXERCÍCIO DE DIREÇÃO OU GERÊNCIA DA SOCIEDADE – AUSÊNCIA – ATOS PRATICADOS COM MÁ-FÉ, ABUSO OU EXCESSO DE MANDATO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se o sócio não exerceu ou exerceu a função de direção ou gerência da sociedade, e nesta condição não agiu com dolo, má-fé ou excesso de mandato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, sobretudo se acionado em razão do simples inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica
.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00067647220078110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/03/2018)

Em outra vertente, insurge ainda a excipiente no sentido de que à época do Auto de Infração, os nomes indicados como diretores não compunham o quadro societário da empresa, pugnando pela retirada dos mesmos do rol passivo da demanda.

Com razão também nesta seara, eis que conforme verifica-se pelos documentos carreados à objeção os Autos de infração foram lavrados em 20/04/2012 e 18/05/2012, ao passo que o termo de posse dos corresponsáveis na CDA ocorreu apenas em 21/02/2014. Ou seja, à época da infração, sequer constavam como diretores da empresa executada.

Neste sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS CONTANTES NA CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA – ONUS DA PROVA INVERTIDO - SÓCIO COTISTA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não obstante a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito em dívida ativa ser relativa, em consonância ao artigo 204, §único do CTN, somente pode ser elidida por prova a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, ou seja, o ônus da prova é invertido. “[...]O entendimento conjugado nas duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa no momento da dissolução e que ele tenha sido o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo[...]3. Na hipótese,
como bem destacado pelo juízo a quo, não foi comprovado que as sócias, às quais se pretende redirecionar a execução, tenham sido detentoras da gerência na oportunidade do vencimento do tributo, mostrando-se incabível o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor
. 4. Recurso Especial não provido.(REsp 1658548/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).” (TJ-MT - Apelação: 0000582-76.2013.8.11.0029, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2017)

Soma-se a esse fato que a excipiente foi a única a ser intimada para apresentação de defesa administrativa, afastando, ainda que houvesse a responsabilidade subsidiária, o direito ao contraditório e ampla defesa dos corresponsáveis naqueles autos.

III. Em relação a eventual pedido da Fazenda no sentido da aplicação do artigo 26 da Lei n.o 6.830/80, não merece acolhimento, tendo em vista a citação da parte executada, que apresentou a presente objeção almejando justamente o que foi reconhecido pela excepta. De outra forma, cabível a aplicação do §4o do artigo 90 do CPC somente em caso de reconhecimento de plano pela Fazenda dos pedidos formulados. Não é o caso da presente.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.” (TJ-MT 00059657220168110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022) grifamos

Neste diapasão, a condenação em honorários deve ser imposta conforme nos §§ 2o e 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ADMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO - SÚMULA 393 DO STJ - RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀQUELA - CONCORDÂNCIA DO PEDIDO PELO FISCO SOMENTE APÓS APRESENTADA DEFESA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS - CAUSALIDADE - TEMA 961 STJ - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, § 3o, I, DO CPC - PEDIDO DE REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o, DO CPC - INVIABILIDADE. 1. Nos termos da Súmula 393/STJ, admite-se a exceção de pré-executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que para decisão a respeito não se exija dilação probatória. 2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada ocorreu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. 3. No julgamento do REsp 1.358.837/SP (Tema 961) o STJ firmou a tese no sentido de que: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. 4. Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, sendo descabida a sua incidência se o reconhecimento do pleito ocorre apenas em fase recursal. 5
. Sendo a Fazenda Pública a parte vencida, é certo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
. 6. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-MT - AI: 10132296120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023) (grifamos)Ante ao exposto, REJEITO a primeira objeção interposta para afastar a ilegitimidade passiva dos sócios.

Ante ao exposto, ACOLHO em parte a exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva dos sócios diretores, extinguindo o feito em relação aos mesmos, com o prosseguimento da execução em face da devedora principal.[...]”

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O cerne da questão é a (i)legitimidade dos os sócios corresponsáveis Júlio De Oliveira Moreira, Jose Ailton Rodrigues, Anselmo Henrique Seto Leal, Brasil Central Engenharia LTDA, na ação de execução fiscal.

O Agravante sustenta os sócios são executados desde o inicio do processo na qualidade de responsáveis tributários, não se tratando de responsabilidade por subsidiária ou redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios.

Os Agravados sustentam que à época do Auto de Infração referente à Execução Fiscal os sócios diretores que constam no polo passivo não faziam parte do quadro societário da empresa, restando evidente a necessidade da retirada de JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA, JOSE AILTON RODRIGUES E ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL, do polo passivo da demanda.

Conforme verifica-se pelos documentos carreados na ação de origem os Autos de infração por dano ambiental foram lavrados em
20/04/2012

e 18/05/2012
, ao passo que o
termo de posse
dos corresponsáveis na CDA ocorreu apenas em
21/02/2014
, ou seja,
após
o fato gerador.

Pois bem, a responsabilidade do sócio-gerente está assim regrada no CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Um dos atos infratores que permite o redirecionamento da obrigação tributária ao sócio-gerente, à luz do dispositivo acima, é a
dissolução irregular da empresa
, que ocorre quando a mesma deixa
"de funcionar em seu domicílio sem comunicar o fato aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
(Súmula no. 435 / STJ).

No entanto, para que seja deferido o redirecionamento da dívida fiscal aos sócios-gerentes,
impõe-se que ele possua poder de gerência quando da ocorrência do fato gerador e da dissolução irregular da empresa
, sendo incabível executar pessoalmente aquele sócio que
não integrava o quadro societário à época do fato e da dissolução irregular.

Nesse sentido, diz a jurisprudência:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1 - Esta Corte Superior firmou entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de extinção irregular da empresa.

2 – No caso concreto, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa.

3 – Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 desta Corte.

4 – Agravo regimental não provido.

(AgRg no Recurso Especial No 1.343.022/RS (2012/0188614-4); Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES; Julgamento proferido em 21 de março de 2013, Publicado no DJe em 02/04/2013.

EMENTATRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS No 282 E 356/STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE.

1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (...)! (STJ – Resp. 948385/PR Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 23/11/2007).

Como se vê, somente a existência de dolo no inadimplemento da obrigação e a dissolução irregular da empresa executada configura infração legal necessária à efetivação da responsabilidade do sócio.

No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o ilustre julgador de origem em suas judiciosa decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.

Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, no meu sentir, de justa causa o direcionamento da ação contra os agravados.

Esse o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. O inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuo, resta evidente que não se pode redirecionar a execução fiscal contra sócio que era apenas cotista. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano. (TJ-MT 10113184820218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NULIDADE DE CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO parcialmente provido. 1. “O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.” (N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) 2. Se há prova pré-constituída na qual restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 3. “Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, Serly Marcondes Alves, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014). 4. Recurso parcialmente provido (TJ-MT - AI: 10000462820198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

Desse modo, outra não é a conclusão deste relator senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que os sócios da empresa executada são partes manifestadamente ilegítimas para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil.

Por consequência, revogo os efeitos suspensivos da decisão.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
E NEGO PROVIMENTO,
para incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024